Tribunal: TJBA
Processo: 0531158-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531158-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVANI SANTOS DE CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ATENDIMENTO À NECESSÁRIA DIALETICIDADE RECONHECIDA - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – BENEFÍCIO QUE DEVE OBEDECER O REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA REUNIÃO DO REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – TEMA 907 DO STJ – CONFORMIDADE DA AUTORIA COM PARTE DA SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE LIMITE ETÁRIO E REDUTOR PREVISTAS NO REGULAMENTO DE 1984 E 1991 – BENEFICIÁRIO ORIGINÁRIO APOSENTADO EM 1997 – CORREÇÃO – APELO IMPROVIDO

1. Na origem a autoria discute a forma de cálculo e valor dos proventos de aposentadoria junto a PETROS, tendo a autoria trazido aos autos diversas discussões refletindo, entretanto, no início de seu apelo que “
Quanto ao pleito da revisão da RMI, os Recorrentes/Autores não se insurgem e concordam com o julgamento do objeto em atenção ao Tema 907, não havendo, portanto, o que ser reparado.
”, voltando-se “
em relação ao limite etário
”.

2. De logo se afasta a alegação a respeito da ausência de dialeticidade recursal, tendo o recurso combatido o indeferimento de parte dos pleitos formulados, constante do requerimento do item “c.” dos pleitos exordiais.

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no TEMA 907:
“
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
”
.

4.
O
aderente ao plano de complementação, Sr. Hugo Teixeira de Cardozo passou a inatividade em 25/10/1997, conforme documento de ID 66442313 - Pág. 17, incidindo para o mesmo
regulamento de 1991
que prevê
redutor de 90% (noventa por cento)
conforme
, na forma do inciso III, do art. 61.

5.
Em verdade, a partir do
Regulamento de 198
4, na qual foi implantada a referida redução
, conforme a Resolução
32
-A da PETROS, a qual, passou a aplicar sobre a média de salários reajustados um redutor de 90%.

6.
Na verdade, mesmo antes do TEMA 907 acima citado, s
empre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de
mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

7.
O mesmo STJ entende que “
1. Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos
EDcl no REsp 1.135.796/RS
, Relatora p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, ficou definido no âmbito do STJ que, como o Decreto n.
81.240
/78 não exorbitou as disposições da Lei n.
6.435
/77, a partir de sua vigência, ‘o que se deu na data de sua publicação, em 24.1.78, patrocinador e assistidos ficaram obrigados ao cumprimento no novo regime jurídico . Os cálculos atuariais do valor das contribuições a serem vertidas para o custeio dos benefícios passaram, pois, a ser feitos segundo os critérios cogentes da Lei n.
6.435
/77 e seu regulamento, o Decreto n.
81.240
/78’.
” (
AgRg no REsp: 1334570 RS).

8. É necessário manter o equilíbrio contratual e, p
or isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente.

9.
Apelo improvido, com majoração d
os honorários advocatícios,
dentro dos limites recursais, para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja cobrança permanece sobrestada frente a ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0531158-13.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AVANI SANTOS DE CARDOZO e outros (2)
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .